Tribunal: CARF
Processo: 10920.000547/2011-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Data de julgamento: 2024-09-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.000547/2011-48
ACÓRDÃO
9303-015.950 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
12 DE SETEMBRO DE 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
FRETES DE PRODUTOS ACABADOS. ESTABELECIMENTOS DO PRÓPRIO
SUJEITO PASSIVO. CREDITAMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para aproveitamento dos créditos sobre serviços de
fretes utilizados para transporte de produtos acabados entre
estabelecimentos do próprio sujeito passivo. Somente os fretes na
aquisição de insumos e aqueles fretes na venda de bens e serviços, com
necessária transferência de titularidade dos produtos, dão direito ao
crédito de PIS/COFINS não cumulativos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional, e, no mérito, por unanimidade de votos, em
negar-lhe provimento. A Conselheira Tatiana Josefovicz Belisario acompanhou o relator pelas
conclusões.

Assinado Digitalmente
Vinicius Guimaraes – Relator
Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Rosaldo Trevisan, Semiramis
de Oliveira Duro, Vinicius Guimaraes, Tatiana Josefovicz Belisario, Gilson Macedo Rosenburg Filho,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, Regis Xavier Holanda (Presidente).

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.950 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000547/2011-48
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Especial de divergência, interposto pela Fazenda Nacional,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3302-007.878, de 16/12/2019, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2009 a 30/09/2009
LEI n° 10.925/2004 CRÉDITOS PRESUMIDOS. RESSARCIMENTO OU COMPENSAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
Os créditos presumidos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins calculados nos
termos do artigo 8° da Lei n° 10.925/2004 somente são passíveis de desconto das
contribuições devidas em cada período de apuração, não podem ser objeto de pedido de
ressarcimento e nem de compensação com tributos e contribuições administrados pela
Receita Federal.
REGIME DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSFERÊNCIA DE
INSUMOS E PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep e Cofins não-cumulativos sobre os valores
relativos a fretes de insumos e produtos acabados realizados entre estabelecimentos da
mesma empresa, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito passivo. Além
disso, deve ser considerado tratar-se de frete na “operação de venda”, atraindo a
aplicação do permissivo do art. 3°, inciso IX e art. 15 da Lei n.° 10.833/2003.
Em seu Recurso Especial, a Fazenda Nacional suscita divergência quanto à
possibilidade de creditamento, no âmbito das contribuições não cumulativas, das despesas com
fretes de produtos acabados entre estabelecimentos do sujeito passivo. Indicou, como paradigma,
o Acórdão no 3301-004.278, o qual foi integrado pelo Acórdão no3301-005.705.
Em exame de admissibilidade, deu-se seguimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional, conforme os fundamentos a seguir transcritos:
2 Análise dos pressupostos materiais de admissibilidade
No que pertine aos pressupostos materiais do recurso especial, deve-se ter sempre em
conta que o dissídio jurisprudencial consiste na interpretação divergente da mesma
norma aplicada a fatos iguais ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento
distinto para a mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos
fatos embasadores da questão jurídica.
A decisão recorrida entendeu ser cabível a tomada de créditos de PIS/Pasep e de Cofins
não-cumulativos sobre o custo dos fretes pagos para transporte de produtos acabados
entre estabelecimentos da firma, considerando sua essencialidade à atividade do sujeito
passivo e por se tratar de frete na "operação de venda", atraindo a aplicação do
permissivo do art. 3o, inciso IX e art. 15 da Lei no 10.833, de 2003.
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-004.278 recebeu a seguinte ementa:
Assinto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITO.
Insumos para fins de credilamento das contribuições sociais não cumulativas são
todos aqueles bens e serviços pertinentes e essenciais ao processo produtivo, cuja

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.950 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000547/2011-48
3
subtração obsta a atividade produtiva ou implica substancial perda de qualidade do
serviço ou do produto final resultante.
TRANSPORTE DE MATÉRIA-PRIMA E O UTILIZADO NO SISTEMA DE PARCERIA
(INTEGRAÇÃO).
O frete contratado e suportado pela Recorrente para o transporte de matéria
prima e o utilizado no sistema de parceria (integração) não é passivel de crédito do
PIS/COFINS não cumulativo.
CRÉDITO PRESUMIDO. AGROINDÚSTRIA. PERCENTUAL. PRODUTO FABRICADO.
INTERPRETAÇÃO. APLICAÇÃO RETROATIVA. O montante do crédito presumido da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins é determinado mediante aplicação,
sobre o valor das mencionadas aquisições, da alíquota de 60% ou a 35%, em função
da natureza do 'produto' a que a agroindústria dá saída e não da origem do insumo
nele aplicado, nos termos da interpretação trazida pelo artigo 8o, §10 da Lei n°
10.925/2004,
com
redação
dada
pela
Lei
n°
12.865/2013.
Aplica-se
retroativamente ao caso concreto sob julgamento, nos termos do art. 106,1 do
CTN, a norma legal expressamente interpretativa.
Recurso Voluntário Provido em Parte
O Acórdão indicado como paradigma n° 3301-004.278 foi integrado pelo Acórdão no 3301-
005.705, que teve sua ementa lavrada nos seguintes termos:
Assinto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins
Período de apuração: 01/10/2008 a 31/12/2008
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO MATERIAL. OMISSÃO.
Verificada contradição e omissão no acórdão embargado, cumpre dar acolher aos
embargos, com efeitos infringentes.
No voto condutor para o Acórdão no 3301-004.278, que acolheu os aclaratórios propostos
pela Fazenda Nacional, rerratificou-se o Acórdão no 3301-004.278, para esclarecer que
não havia direito a crédito das contribuições sociais não cumulativas sobre os fretes pagos
para transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do contribuinte.
Cotejo dos arestos confrontados
Cotejando os arestos confrontados, parece-me que há, entre eles, a similitude fática
mínima para que se possa estabelecer uma base de comparação para fins de dedução da
divergência argüida, que emerge quando se constata que, enquanto a decisão recorrida
reconheceu o direito à tomada de créditos das contribuições sociais não cumulativas
sobre o valor dos fretes pagos para transporte do produto acabado entre os
estabelecimentos da firma, o paradigma negou tal direito.
Divergência comprovada.
Intimado, o sujeito passivo apresentou contrarrazões, sustentando, em síntese: (i)
em preliminar, que o paradigma indicado contraria o que foi decidido no REsp no 1.221.170/PR; (ii)
no mérito, que o recurso especial não deve ser provido, pois as despesas com fretes são
relevantes para o processo produtivo e, ainda, constituem-se em fretes nas operações de venda.
VOTO
Conselheiro Vinícius Guimarães – Relator

Do Conhecimento

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.950 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000547/2011-48
4
Em contrarrazões, o sujeito passivo assinala que o recurso especial não deve ser
conhecido, pois seria contrário ao conceito de insumos fixado no RESP no 1.221.170/PR.
Entendo que o paradigma indicado – Acórdão no 3301-004.278, o qual foi integrado
pelo Acórdão no3301-005.705 - não contraria o entendimento fixado no RESP no 1.221.170/PR.
Com efeito, da leitura do voto condutor de referida decisão, observa-se que o colegiado decidiu
que o transporte de produto acabado, entre centros de distribuição ou entre as lojas varejistas do
sujeito passivo, não se enquadra em quaisquer das hipóteses de creditamento das contribuições
não cumulativas, pois não “se refere ao transporte do produto vendido entre o estabelecimento
do produtor e o do adquirente e nem de produto inacabado”.
Tal tese fixada no aresto recorrido segrega os fretes de transporte de insumos e
aqueles de produtos acabados, considerando que cada um apresenta regime tributário próprio.
Não há, aqui, qualquer ofensa ao conceito de insumos fixado no RESP no 1.221.170/PR.
Observe-se, ademais, que a tese apresentada pelo paradigma se choca
frontalmente com aquela fixada no aresto recorrido: neste, o transporte de produtos acabados
entre os estabelecimentos da recorrente é entendido como frete nas operações de vendas,
enquanto o paradigma refuta tal entendimento.
Caracterizada, portanto, a divergência jurisprudencial, voto pelo conhecimento do
recurso especial da Fazenda Nacional.
Do Mérito
A decisão recorrida reconheceu o crédito sobre fretes, entre estabelecimentos do
sujeito passivo, de produtos acabados, considerando que tais dispêndios compõem a operação de
vendas. Eis os fundamentos consignados no voto condutor do aresto recorrido:
- Frete sobre PRODUTOS ACABADOS entre estabelecimentos.
A Câmara Superior de Recursos Fiscais manifestou-se sobre o tema, firmando
entendimento no sentido da possibilidade de creditamento das despesas com frete de
produtos acabados entre estabelecimentos da mesma empresa por se constituir como
parte da "operação de venda". Nesse sentido, é o Acórdão n.° 9303-008.099, de relatoria
da Nobre Conselheira Tatiana Midori Migiyama, cujos fundamentos passam a integrar o
presente voto como razões de decidir, com fulcro no art. 50, §1° da Lei n.° 9.784/1999, in
verbis:
Quanto à primeira discussão, vê-se que essa turma já enfrentou a matéria, tendo sido
firmado o posicionamento de que os custos de frete de mercadorias entre
estabelecimentos gerariam o direito à constituição de crédito das contribuições. Frise- se
a ementa do acórdão 9303-005.156:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2008 a 30/09/2008
CRÉDITO.
FRETES
NA
TRANSFERÊNCIA
DE
PRODUTOS
ACABADOS
ENTRE
ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA.
Cabe a constituição de crédito de PIS/Pasep sobre os valores relativos a fretes de produtos
acabados realizados entre estabelecimentos da mesma empresa, considerando sua
essencialidade à atividade do sujeito passivo.
Não obstante à observância do critério da essencialidade, é de se considerar ainda tal
possibilidade, invocando o art. 3°, inciso IX, da Lei 10.833/03 e art. 3°, inciso IX, da Lei
10.637/02 eis que a inteligência desses dispositivos considera para a r. constituição de
crédito os serviços intermediários necessários para a efetivação da venda quais sejam, os
fretes na “operação” de venda. O que, por conseguinte, cabe refletir que tal
entendimento se harmoniza com a intenção do legislador ao trazer o termo “frete na

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.950 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000547/2011-48
5
operação de venda”, e não “frete de venda” quando impôs dispositivo tratando da
constituição de crédito das r. contribuições.
Nesse ínterim, proveitoso citar ainda os acórdãos 9303005.155, 9303005.154,
9303005.153, 9303005.152, 9303005.151, 9303005.150, 9303005.116, 9303006.136,
9303006.135,
9303006.134,
9303006.133,
9303006.132,
9303006.131,
9303006.130,9303006.128, 9303006.127, 9303006.126, 9303006.125, 9303006.124,
9303006.122, 9303006.121, 9303006.120, 9303006.119, 9303006.118, 9303006.117,
9303006.116, 9303006.115, 9303006.114, 9303006.113, 9303006.112, 9303006.111,
9303005.135, 9303005.134, 9303005.133, 9303005.132, 9303005.131, 9303005.129,
9303005.128, 9303005.127, 9303005.126, 9303005.125, 9303005.123, 9303005.122,
9303005.121, 9303005.127, 9303005.126, 9303005.124, 9303005.123, 9303005.122,
9303005.121, 9303005.120, 9303005.119, 9303005.118, 9303005.117, 9303006.110,
9303004.311, etc.
É de se entender que, em verdade, se trata de frete para a venda, passível de constituição
de crédito das contribuições, nos termos do art. 3°, inciso IX e art. 15 da Lei 10.833/03 -
pois a inteligência desse dispositivo considera o frete na “operação” de venda.
A venda de per si para ser efetuada envolve vários eventos. Por isso, que a norma traz o
termo “operação” de venda, e não frete de venda. Inclui, portanto, nesse dispositivo os
serviços intermediários necessários para a efetivação da venda, dentre as quais o frete ora
em discussão. Sendo assim, não compartilho com o entendimento do acórdão recorrido
ao restringir a interpretação dada a esse dispositivo.
No que tange à matéria em análise, entendo que o frete de produtos acabados só
poderia dar direito ao crédito de PIS/COFINS não cumulativos quando estritamente vinculados às
operações de vendas, entendidas aquelas operações nas quais há a circulação de mercadorias
entre estabelecimento do sujeito passivo diretamente para o estabelecimento do comprador.
No caso de transporte de produtos acabados entre estabelecimentos do próprio
sujeito passivo, não há que se falar em operação de venda – não há o aperfeiçoamento da
tradição, elemento caraterístico da compra e venda -, não resultando, portanto, em hipótese de
creditamento das contribuições não cumulativas.
Sublinhe-se, ademais, que o transporte de produtos acabados não pode ser
entendido como serviço caracterizado como insumo no contexto do processo produtivo. Isso se
explica pelo fato de que tal transporte se realiza em fase posterior à etapa produtiva, quando já
encerrado o ciclo de produção, de maneira que tal serviço não guarda pertinência espácio-
temporal com o processo produtivo: não há que se falar, assim, em essencialidade e relevância
para a produção, uma vez que se realiza em etapa posterior.
Na linha de tal entendimento, vejam-se as decisões exaradas no Acórdão no. 3302-
008.822, julgado em 29/07/2020, e o Acórdão no. 9303-010.249, julgado em 20/03/2020. Cite-se,
ainda, o Acórdão no. 9303-012.686, julgado em 08/12/2021, por voto de qualidade, em desfavor
da mesma recorrente do presente recurso.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto por conhecer do recurso especial da Fazenda
Nacional, dando-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-015.950 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 10920.000547/2011-48
6